Tribunal: TJSP
Processo: 2000797-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de vício de omissão e contradição. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Possibilidade, entretanto, de modificação do critério da modulação, com reconhecimento de que a declaração de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de vício de omissão e contradição. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Possibilidade, entretanto, de modificação do critério da modulação, com reconhecimento de que a declaração de inconstitucionalidade, excepcionalmente, terá eficácia somente depois de 30/04/2021. Precedentes. Embargos parcialmente acolhidos.